Tribunal: TJMT
Processo: 1008424-27.2022.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI - CPF: 023.634.320-37 (RECORRIDO), DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI - CPF: 023.634.320-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008424-27.2022.8.11.0045

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recorrido:

DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. ALEGAÇÃO DE REACOMODAÇÃO EM HOTEL DIVERSO DO CONTRATADO. ALTERAÇÕES DOS VOOS. INEXISTÊNCIA DE PROLONGAMENTO DO TEMPO DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA.
DANOS MATERIAIS NÃO DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação proposta pelo Recorrido, no qual narra ter adquirido um pacote de viagens junto à Recorrente, contemplando transporte aéreo e hospedagem. Aduz, todavia, que a empresa Recorrente teria descumprido o contrato firmado pelas partes, ao ter disponibilizado hospedagem em hotel diverso do contratado, bem como procedido à alteração dos voos do Recorrido às vésperas da data da viagem, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

2.

Em sua defesa, a empresa Recorrente alega que o Recorrido adquiriu pacote de passagens promocionais, com regramento próprio, tendo sido emitidas as passagens e reservas nos termos contratados, conforme o regulamento o qual foi aderido pelo autor, não restando configurado qualquer descumprimento contratual, uma vez que a agência seguiu todo o procedimento previsto para o pacote de viagens contratado.

3.

In casu
, da análise dos autos, não é possível concluir que a Recorrente reacomodou o Recorrido em hotel diverso do da lista apresentada por aquela quando da contratação do pacote de viagens.

4.

Em que pese o Recorrido sustentar que a Recorrente tenha praticado ato ilícito capaz de ensejar a indenização por dano moral, pela falha na prestação de serviços contratados, não juntou nos autos nenhuma prova que corroborassem com suas alegações, notadamente, quanto a diferença entre o hotel ofertado e o contratado, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

5.

Outrossim, o Recorrido também não fez prova de que, a despeito da alteração dos voos por ele contratados, tenha ocorrido prolongamento do tempo de viagem.

6.

Danos materiais não configurados.

7.

Com efeito, além de não vislumbrar ilicitude no agir da Recorrente, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora.

8.

Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta pelo Recorrido, no qual narra ter adquirido um pacote de viagens junto à Recorrente, contemplando transporte aéreo e hospedagem. Aduz, todavia, que a empresa Recorrente teria descumprido o contrato firmado pelas partes, ao ter disponibilizado hospedagem em hotel diverso do contratado, bem como procedido à alteração dos voos do Recorrido às vésperas da data da viagem, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
, os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC , para; CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS a ser pago ao demandante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como, em DANOS MATERIAIS a ser pago ao autor, no valor de R$596,22 (quinhentos e noventa e seis reais, e vinte e dois centavos), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.

Inconformada, a Recorrente
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais, sustenta que
o Recorrido adquiriu pacote de passagens promocionais, com regramento próprio, tendo sido emitidas as passagens e reservas nos termos contratados, conforme o regulamento o qual foi aderido pelo autor, não restando configurado qualquer descumprimento contratual, uma vez que a agência seguiu todo o procedimento previsto para o pacote de viagens contratado.
Ao final, requereu a improcedência da ação.

Em contrarrazões o Recorrido refutou as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito a sentença comporta reforma.

In casu
,
da análise dos autos, não é possível concluir que a Recorrente reacomodou o Recorrido em hotel diverso do da lista apresentada por aquela quando da contratação do pacote de viagens
.

Nesse sentido, o Recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do que determina o art. 373, I, do CPC, haja vista que sequer colacionou aos autos a listagem dos hotéis parceiros, apresentada pela Recorrente quando da contratação do pacote de viagens, a fim de comprovar que referida listagem não teria sido atendida pela empresa Recorrente.

Com efeito, nota-se que o Recorrido não comprova nos autos que o hotel informado quando da contratação seria diverso ao efetivamente disponibilizado pela Recorrente, razão pela qual não há que se presumir que houve falha na prestação dos serviços.

De outro norte, tem-se que
o Recorrido também não fez prova de que, a despeito da alteração dos voos por ele contratados, com o acréscimo de conexões, tenha ocorrido prolongamento do tempo de viagem
.

Nesse contexto, os danos morais, conforme assevera a jurisprudência pátria, são passíveis de serem reconhecidos quando os fatos ocorridos são fruto de uma conduta ilícita e/ou injusta, que venha causar forte sentimento negativo ao homem médio, como vergonha, constrangimento, humilhação ou dor, o que difere do mero aborrecimento, vez que ficam limitados à indignação da pessoa, pela própria condição de vida em sociedade.

O Recorrido, todavia, não demonstrou através dos fatos articulados que a situação relatada tenha atingido seus direitos de personalidade.

Desse modo, além de não vislumbrar ilicitude no agir da Recorrente, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora, a qual sequer demonstrou que tenha dado ensejo a situação de vexame e constrangimento.

Logo, forçoso reconhecer o que caso relatado não se alça à conduta da Recorrente que enseje o dano moral, estreitando-se a mero aborrecimento e dissabor, que não são indenizáveis.

Assim, entendo que sequer o ato ilícito estaria configurado na espécie. Logo, não há dano moral a compensar, uma vez que
não restou configurado qualquer descumprimento contratual, uma vez que a agência seguiu todo o procedimento previsto para o pacote de viagens contratado
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023